Tribunal: TJDFT
Processo: 0040561-88.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO DEMONSTRADA. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVADO. AUMENTO DA PENA. PERTINENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que a condenou a ré pelo crime de falso testemunho, previsto no art. 342, § 1o do Código Penal. A pena imposta foi de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, além de 11 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A Defesa alega coação moral irresistível e ausência de dolo específico, postulando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela redução da pena com a exclusão da majorante em 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve coação moral irresistível capaz de excluir a culpabilidade da ré; (ii) verificar a presença de dolo específico no crime de falso testemunho, considerando a alegação de que o depoimento prestado não influenciou o resultado do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coação moral irresistível não se configura pois a própria ré afirmou em juízo que não se sentia ameaçada e, ao falsear a verdade incorreu no dolo específico de alterar a correta aplicação da lei penal, descaracterizando os fundamentos alegados pela Defesa.
4. O delito de falso testemunho é formal e se consuma no momento da declaração falsa, independentemente de seu impacto no resultado do processo, não sendo exigida a potencialidade lesiva ou a alteração do convencimento do magistrado.
5. Correta a majoração da pena em 1/6 prevista no § 1o, do art. 342, do Código Penal, pois o falso testemunho visava produzir efeitos em outro processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de falso testemunho se consuma no momento da afirmação falsa, independentemente de seu impacto no processo.
2. A coação moral irresistível deve ser comprovada por evidências claras de ameaça ou intimidação real, o que não ocorreu no caso.
3. A majoração da pena pelo § 1o, do art. 342, do Código Penal é aplicável quando o falso testemunho visa produzir efeitos em processo penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 342, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.905.647/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 660.380/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/5/2021.